Tribunal: TJMT
Processo: 1002515-08.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002515-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), MARCELO TONIASSO - CPF: 013.653.921-12 (AGRAVANTE), REPSOL SINOPEC BRASIL SA - CNPJ: 02.270.689/0001-08 (AGRAVADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), FABIOLA CASTILHO SOFFNER - CPF: 220.971.278-51 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MARILEIDE LUCI GONCALVES TONIASSO - CPF: 328.135.549-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TONIASSO & GONCALVES LTDA - CNPJ: 86.807.435/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – CESSÃO TOTAL OU PARCIAL DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A exceção de pré-executividade tem cabimento na resolução de questões de ordem pública que não dependam de dilação probatória, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002515-08.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCELO TONIASSO

AGRAVADO: REPSOL SINOPEC BRASIL SA

Proc. referência
: Ação Monitoria n. 0002892-29.2007.8.11.0041 - código 271044 (880/2008) - 7ª Vara Cível de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Marcelo Toniasso de decisão que na Ação Monitória ajuizada por Repsol Sinopec Brasil S.A.,
rejeitou
a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo ora agravante, para que seja reconhecida a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, em virtude de divergência na assinatura, por considerar que a matéria depende de dilação probatória.

O agravante sustenta, em síntese, a inexistência de certeza e liquidez do título, bem assim que não há necessidade de dilação probatória, porque a divergência de assinaturas foi suscitada pela própria instituição financeira agravada, já que os cheques que instruem a inicial da monitória foram devolvidos e não compensado pelo banco, pela divergência de assinatura – alínea 22.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida para acolher a alegação de inexistência de certeza e liquidez do título.

Não
há pedido de liminar para o recurso (Id. 158549664).

Contraminuta apresentada no Id. 160681677.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a decisão impugnada que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo ora agravante.

Na origem, cuida-se de Ação Monitória ajuizada pelo ora agravado, em que objetiva constituir o crédito no valor de R$ 39.708,31, atualizado até 24/01/2007, representada pelos cheques de números 100373, 100374, 100375, 100376, 100377 e 100378 todos do banco Unibanco, emitidos em 26/06/2006, que foram devolvidos pelo motivo 22, divergência de assinatura.

Citado, o requerido apresentou Exceção de Pré-Executividade sobre o fundamento de ausência de liquidez e certeza do título, pleito que foi rejeitado pelo Juízo de origem, por considerar a necessidade de dilação probatória.

Sabe-se que a exceção de pré-executividade é espécie de defesa, incidental à demanda em que se discute apenas matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador, que também não demandem dilação probatória, portanto, no caso, não tem caráter de embargos à monitória.

Nesse sentido: Recursos Repetitivos REsp 1110925/SP e REsp 1.104.900/ES.

Ocorre que no caso, em que pese as matérias suscitadas pelo excipiente/agravante envolverem discussão sobre as condições da ação, o seu desate necessariamente demanda dilação probatória, o que evidencia a impossibilidade de discussão dos temas em sede de exceção de pré-executividade.

Do exposto, não há como, por meio do presente incidente de exceção de pré-executividade, sem a verticalização e produção de provas na origem, afirmar que houve fraude de assinatura nos cheques objeto da ação de base.

Acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –NULIDADES NÃO DEMONSTRADAS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade só é viável quando a matéria puder ser conhecida de ofício e não exigir dilação probatória.
(N.U 1007701-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021) (g.n)

Dessa forma, pelo menos em sede de exceção de pré-executividade não há como reconhecer, de plano, a ausência da validade das cártulas apresentadas e, por consequência, da existência do vínculo negocial entre as partes, cuja modificação desta relação fática jurídica depende de dilação probatória e, por isso mesmo, imprópria à exceção de pré-executividade.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023